Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736018-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE IMPETRANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, THIAGO LOBO FLEURY AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA e THIAGO LÔBO FLEURY em favor de CARLOS EDUARDO GELIO CARONE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0713565-83.2021.8.07.0001, que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 10 da Lei no 9.296/1996. Em suas razões (Id 75548853), os impetrantes sustentam a manifesta atipicidade da conduta atribuída ao paciente, que apenas exerceu sua atividade profissional ao publicar matéria jornalística com base em informações recebidas de fonte anônima. Argumentam que a denúncia carece de justa causa, pois não há qualquer elemento probatório que demonstre participação ativa, instigação ou auxílio do paciente na suposta quebra de sigilo de interceptação telefônica. Destacam que a própria Corregedoria-Geral da Polícia Civil do DF concluiu pela ausência de identificação do responsável pelo vazamento das informações, e que o paciente jamais foi investigado formalmente durante o inquérito. Apontam que a denúncia se baseia em presunções infundadas, sem qualquer comprovação de que o paciente tenha solicitado ou recebido diretamente documentos sigilosos. Ressaltam que a matéria publicada se referia a fatos de interesse público e que os documentos divulgados já integravam ação penal em trâmite público, não havendo, portanto, quebra de sigilo judicial. Alegam que a conduta descrita não se amolda ao tipo penal imputado, pois não houve divulgação de interceptações telefônicas propriamente ditas, mas sim de relatório investigativo elaborado por policiais, com base em suas interpretações subjetivas. Defendem que a imputação ao paciente representa grave ameaça à liberdade de imprensa, garantida constitucionalmente, e que a simples solicitação de informações, ainda que sigilosas, não configura crime. Requerem, liminarmente, a suspensão imediata da ação penal n.o 0713565-83.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Brasília/DF, até o julgamento final do presente writ. No mérito, postulam o trancamento definitivo da referida ação penal, em razão da atipicidade da conduta imputada ao paciente. É o relatório. Ressalte-se, de início, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de cunho excepcionalíssimo, somente admitida quando a ilegalidade é manifesta e pode ser comprovada de plano, sem a necessidade de dilação probatória ou de um exame aprofundado do acervo fático dos autos. Nessa esteira: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS NA ORIGEM. VEDADO REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte entende que "provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (..) Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal" (AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024, grifei). 2. A desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso como requer o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em habeas corpus. 3. Ademais, o presente habeas corpus é mera reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.799.604/MG, do qual não se conheceu, em decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, mas teve o mérito analisado pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento do agravo regimental em 16/3/2025. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.004.012/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando os limites de cognição possíveis nesta via e o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa necessária ao exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento. 2. "É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate" (AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 774.613/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 26/8/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO FELDBERG. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que, conforme se depreende da peça acusatória, o acusado seria, em tese, integrante de organização criminosa no Estado de Rondônia, que visaria benefícios políticos por meio de fraudes documentais e lesão ao erário, utilizando-se dos cargos eletivos dos integrantes com ajuda de particulares, sendo praticados diversos crimes pela suposta organização, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, dentre outros. Dessa forma, foi deflagrada a Operação Fedberg pela Polícia Federal com a finalidade de investigar de ilícitos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondónia, sendo destacado que o agravante teria intermediado acordo feito entre o corréu JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Deputado Estadual de Rondônia, e a corré SORAYA MARIA DE SOUZA, titular do cartório único de Alta Floresta D'Oeste (Cartório Suelen), com promessa de vantagem indevida, consistente no recebimento do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em troca da proposição de projeto de lei pelo mesmo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia visando reverter o ato de desacumulação do referido cartório. 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) Essa excepcionalidade justifica-se pela natureza sumária do writ, que não comporta aprofundamento ou valoração do conjunto probatório — providências reservadas à regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso em tela, a denúncia imputa ao paciente a prática do crime de quebra de sigilo de interceptação telefônica, em concurso de agentes (Id 75548858). A peça acusatória descreve que o paciente, “mediante concorrência ativa”, dirigiu-se à delegacia para falar com o corréu, o qual, “atendendo à solicitação formulada pelo denunciado Carlos Carone”, entregou-lhe relatórios que continham o teor de conversas sigilosas captadas. Os impetrantes, por sua vez, alegam que a acusação se baseia em “presunções” e que a conduta do paciente teria se limitado à de mero receptor de informações provenientes de fonte anônima. As teses defensivas de ausência de justa causa e de atipicidade da conduta, tal como apresentadas, demandam, inequivocamente, uma análise aprofundada das provas a serem produzidas. A controvérsia acerca da suposta concorrência ativa do paciente e da efetiva solicitação do material, em oposição à tese de recebimento passivo de fonte anônima, constitui matéria a ser dirimida no curso da instrução processual. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a continuidade da persecução penal é admissível quando presentes indícios de autoria por parte do paciente, os quais devem ser apreciados pelo juízo singular. A decisão de recebimento da denúncia, proferida pelo juízo de primeira instância, já concluiu pela existência de lastro probatório consistente em indícios de autoria e prova da materialidade, o que afasta, nesta fase processual, a plausibilidade das teses defensivas (Id 75548857). Ante o exposto, ausente a demonstração, de plano, de ilegalidade ou teratologia, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR